Tribunal: TJES
Processo: 5000649-85.2022.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-02-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000649-85.2022.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARLI DE SOUSA MACIEL
RECORRIDO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000649-85.2022.8.08.0008

RECTE.: MARLI DE SOUSA MACIEL

RECDO.: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FRAUDE BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE PROVA DE ACIONAMENTO DOS CANAIS OFICIAIS DE ATENDIMENTO. AUSÊNCIA DE FALHA DO AGENTE FINANCEIRO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. SENTENÇA MANTIDA.

Tese da parte autora

A parte autora alega, em síntese, ter sido vítima de golpe por meio de contato telefônico, o qual se deu com transferência de valor de sua conta do banco requerido para terceiros, estranhos à demanda, razão pela qual requer o ressarcimento do prejuízo sofrido no valor de R$3.336,93, bem como indenização pelos danos morais suportados.

Apresentou Recurso Inominado (ID. 6394604) pugnando, preliminarmente, pela concessão da gratuidade da justiça. No mérito, pugna pela reforma da sentença objurgada, de forma a julgar procedentes os pedidos autorais e condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, na medida em que há responsabilidade da instituição financeira pela ocorrência do evento danoso.

Tese da ré

Apresentou Contrarrazões recursais ao ID 6394607, pugnando pela manutenção integral do julgado.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 6394602) dispôs que:
“Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos constantes na inicial, com arrimo na fundamentação escandida supra. Por consequência,
RESOLVO O MÉRITO DO PROCESSO
, na forma do art. 487, I, CPC”.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Defiro o pleito de assistência gratuita formulado, eis que aparentemente hipossuficiente.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrido, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Pois bem. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de manutenção integral da sentença impugnada.

Analisando o conjunto probatório produzido nos autos, verifico que a situação em tela ocorreu por culpa exclusiva do consumidor, haja vista que não houve uma única conduta ativa ou omissiva do agente financeiro que tenha dado causa aos danos alegados.

Num primeiro momento, não subsiste no plano fático a alegação da autora de que algum funcionário do banco entrara em contato com a mesma através de número oficial do banco. De bom alvitre ressaltar que a referida situação decorre da prática de “spoofing”, com a utilização de programa que consegue falsificar/alterar o número de telefone utilizado.

Na ausência da indicada prova, tudo leva a crer, por regra de experiência, que a parte recorrente foi vítima de um golpe, onde o falsário se passou por um funcionário do banco, entrou em contato com o consumidor informando um problema em sua conta, que poderia ser resolvido à distância por um suposto técnico através do acesso remoto em seu aparelho, por meio de um aplicativo denominado “any-desk”.

Realizado o download do aplicativo, o consumidor passou a senha para acesso remoto ao golpista e fez login no seu aplicativo do banco, oportunidade em que o falsário, em posse do aparelho de celular e do acesso feito pelo próprio consumidor, efetuou diversas transferências bancárias, que no caso presente somaram o valor de R$ 3.336,9

Há prova nos autos, apenas, dos comprovantes das transações bancárias realizadas (ID. 6394564); em contrapartida, não há nenhuma prova de que houve falha no sistema de segurança da recorrida, que comprovou a utilização do aparelho do próprio consumidor e das senhas de acesso do mesmo para efetivar as transações (ID. 6394563).

Ademais, não há provas de que houve a fragilidade das informações do consumidor mediante terceiros por parte do agente financeiro, ainda mais que na atualidade qualquer compra efetivada a crédito existe que o consumidor faça cadastro para que possa realizá-la.

Saliento que aos IDs. 6394597, ID. 6394594, ID. 6394595 e ID. 6394596, a empresa recorrente demonstrou diversas postagens nas redes sociais e em seu sítio na internet e nos caixas eletrônicos, bem como alertas e campanhas veiculadas na imprensa, todas alertando os consumidores de possíveis golpes, formas de prevenção e condutas a serem tomadas para aumentar a segurança digital de seus clientes. Junto à contestação, vasta documentação apontando a regularidade nas transações bancárias, como habilitação de dispositivos móveis, histórico de dispositivos na conta, entre outros.

Dessa forma, em inexistindo conduta ativa ou omissiva do banco recorrido, não há responsabilidade civil deste em indenizar pelos danos causados, haja vista que sua responsabilidade é objetiva, exigindo, no mínimo, que este tenha praticado ato que dera causa ao dano, independentemente de culpa.

Pensar de forma diversa seria reconhecer a responsabilidade integral do agente financeiro por todo e qualquer dano, o que não é previsto em nosso ordenamento jurídico.

Dito isso, sem a menor sombra de dúvida, estou diante de caso onde houve culpa exclusiva do consumidor, que entregou o seu aparelho celular ao falsário, através de um aplicativo de acesso remoto, que, por sua vez, utilizou-se das próprias informações que lhe foram passadas pelo consumidor para engendrar o golpe e consumá-lo, sem que tenha havido qualquer participação ativa ou omissiva do agente financeiro no caso.

Portanto, inexistindo ato ilícito praticado pelo banco recorrente, improcedem os pedidos de reparações por danos materiais e morais formulados pela parte autora, devendo o recurso ser julgado totalmente improcedente.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pela ré e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, suspendendo a sua exigibilidade em razão do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relator,

Ouso em discordar do voto proferido,
vez que verifico que se trata necessariamente de caso fortuito interno, haja vista que o banco recorrido não logrou êxito em demonstrar a ausência de falha na prestação dos seus serviços.

Como se depreende dos autos, a instituição financeira requerida não cumpriu com o seu dever de detectar a transferência realizada fora do padrão de uso da parte consumidora, logo após a habilitação de outro telefone, o que configura um defeito da prestação dos serviços prestados, cabendo ao fornecedor reparar os danos dele resultantes, como neste caso, em que resulta evidente o serviço defeituoso prestado pelo banco.

Ademais, entendo que o uso indevido de meios telefônicos e eletrônicos por falsários é prática previsível e o banco Recorrido, que aufere lucros com sua atividade, deve necessariamente empreender esforços para evitar que a prestação de seus serviços cause danos a terceiros, como ocorreu no presente caso, não se configurando hipótese de excludente de responsabilidade.

Tal serviço de proteção deve ser oferecido por parte da instituição financeira ao consumidor, logo,
in casu
, verifica-se a responsabilidade civil objetiva do ora recorrente e a ocorrência de fato fortuito interno.

Ademais, não é crível que o banco não possua mecanismos internos que impeçam a contratação e movimentação de vultosa quantia, especialmente comparado ao perfil do consumidor, especialmente porque a Autora já possui empréstimo junto à instituição bancária, de modo que sua margem consignável não permitiria a realização de outro.

A falha na prestação de serviço por parte do banco Recorrido se caracteriza diante da falta de segurança, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços. Restam configurados a conduta ilícita e o consequente dever de indenizar a recorrente pelos danos materiais e morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Quanto aos danos materiais, verifica-se a partir do extrato acostado aos autos no ID. 6394564 que foi realizada a transferência de R$ 3.336,96 pelos fraudadores. Neste sentido, considerando-se que a transação ocorreu em decorrência da falha na prestação dos serviços do banco Recorrido, este deve restituir a autora.

É cediço que por se tratar de uma relação de consumo, os valores cobrados de forma indevida podem ser restituídos em dobro, por força do art. 42 do CDC. Entretanto, para isso, é preciso que se comprove a má-fé do Requerido. No caso em apreço, não vislumbro provas que justifiquem a devolução em dobro, ante a ausência de má-fé do banco Recorrente que, de certo modo, também fora vítima do golpe aplicado.

Entretanto, no que concerne à condenação do banco recorrente ao pagamento de indenização por danos morais à recorrida, ouso em divergir do entendimento exarado pelo juízo a quo.

Isto porque, entendo que o dano moral não resta configurado, pois a situação, por si só, não caracteriza situação capaz de violar os atributos da personalidade, como à honra ou à imagem, previstos no artigo 5°, X da Constituição Federal.

Ademais, conforme ensina sérgio cavalieri filho, “só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar”. (CAVALIERI FILHO, SÉRGIO. PROGRAMA DE RESPONSABILIDADE CIVIL. SÃO PAULO: EDITORA ATLAS, 2009).

Portanto, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento, reformando a sentença para julgar parcialmente procedente a pretensão autoral, condenando o requerido ao pagamento de R$ 3.336,96 a título de danos materiais, com correção monetária desde o desconto, e juros moratórios a partir da citação. Sem custas e honorários, ante o resultado do recurso.